Tribunal: TJPA
Processo: 0815253-96.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2022-11-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0815253-96.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: EDSON PEDRO PIRES DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE SAO FELIX DO XINGU PA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0815253-96.2021.8.14.0000

DÚVIDA NÃO MANIFESTADA SOB FORMA DE CONFLITO

NOS AUTOS DE HABEAS CORPUS

ÓRGÃO JULGADOR: TRIBUNAL PLENO

SUSCITANTE: DES. JOSÉ ROBERTO P. MAIA BEZERRA JÚNIOR

SUSCITADA: DESA. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

PROCURADOR: CÉSAR BECHARA NADER MATTA JR

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

____________________________________________________________

EMENTA

PROCESSO PENAL. DÚVIDA NÃO MANIFESTADA SOB FORMA DE CONFLITO NOS AUTOS DE “HABEAS CORPUS”. DISTRIBUIÇÃO DE NOVO REMÉDIO HEROICO SOB A VIGÊNCIA DO REGIMENTO INTERNO DE 2016. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO “
TEMPUS REGIT ACTUM”
.

DÚVIDA DIRIMIDA. PREVENÇÃO DESEMBARGADORA SUSCITADA. DECISÃO UNÂNIME.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes Tribunal Pleno, por unanimidade de votos, em reconhecer a prevenção do Desa. Suscitada,
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA,
para atuar como relatora da “Habeas Corpus” de nº.

0815253-96.2021.8.14.0000.

.......

ª
Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, realizada por videoconferência em ..........de .................... de 20222.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0815253-96.2021.8.14.0000

DÚVIDA NÃO MANIFESTADA SOB FORMA DE CONFLITO

NOS AUTOS DE HABEAS CORPUS

ÓRGÃO JULGADOR: TRIBUNAL PLENO

SUSCITANTE: DES. JOSÉ ROBERTO P. MAIA BEZERRA JÚNIOR

SUSCITADA: DESA. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

PROCURADOR: CÉSAR BECHARA NADER MATTA JR

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

____________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se, originalmente, de Habeas Corpus de n° 0815253-96.2021.8.14.0000, impetrado em favor de EDSON PEDRO PIRES, contra ato do juízo da Vara Única da Comarca de São Félix do Xingu.

O feito distribuído inicialmente ao juízo de plantão que, no caso foi esta relatora, entendeu que deveria o mesmo ter sido redistribuído, declinando da competência para o juízo natural.

Redistribuído o processo ao Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR, este suscitou a prevenção do presente feito ao habeas corpus de nº 0815073-80.2021.8.14.0000, julgado pela Desembargadora VÂNIA LÚCIA SILVEIRA, a qual deixou de acolher a prevenção sob a assertiva de que o feito citado foi decidido monocraticamente, tendo apenas homologado pedido de desistência.

Devolvidos os autos ao referido Desembargador, este suscitou a instauração da dúvida não manifestada sob a forma de conflito, determinando a remessa dos autos ao Tribunal Pleno, para dirimir a regra de prevenção existente na ação em questão.

Em manifestação, à Procuradoria-Geral de Justiça, opinou pelo reconhecimento da competência da desembargadora suscitada, por prevenção.

Os autos vieram-me conclusos para decisão.

É o relatório.

VOTO

VOTO

No meu entendimento, a prevenção deve ser definida de acordo com o Regimento Interno em vigor na data da distribuição da ação ou do recurso, observando-se o que norteia o princípio “
tempus regit actum”
, delineado no artigo 2º, do Código de Processo Penal
[1]
, o qual prevê que as normas de natureza processual possuem aplicação imediata, incidindo
in casu
, portanto, o regramento previsto nos artigos 116
[2]
e 119
[3]
do RITJPA.

Dessa forma, o Habeas Corpus de nº. 0815073-80.2021.8.14.0000, informado pelo Suscitante, foi distribuído à relatoria da Desembargadora Suscitada, sob a vigência do novo regimento interno desta Corte de Justiça, o qual já previa a regra da prevenção por distribuição prévia da ação em questão.

O feito em exame, conforme se viu, deve ser de plano aplicado, o que acarreta a competência da Desembargadora suscitada para julgamento do feito de nº 0815253-96.2021.8.14.0000, ante a vigência dos artigos 116 e 119 supramencionados, e conforme se observa, o novo regramento deve ser de que a homologação de desistência em ações dessa natureza, gera prevenção na distribuição de novas ações ou recursos a ele relacionados, regra incluída pela Emenda Regimental de nº 24, de 20 de junho de 2022, que alterou e fez incluir os parágrafos 5º
[4]
e 6º
[5]
, ao artigo 119, deste Tribunal.

Em que pese ter decidido não ser competente para julgar o presente feito, a Desembargadora Suscitada de forma diversa, firmou entendimento no julgamento da Dúvida Não Manifestada Sob Forma de Conflito nos autos de nº. 0004908-08.2008.8.14.0401
[6]
, da qual foi relatora, tendo o Tribunal Pleno deliberado a unanimidade, que as regras de distribuição de processos devem se pautar pelas disposições contidas no Regimento Interno vigente à época da distribuição do processo ou recurso, em observância ao princípio
tempus regit actum
, previsto no artigo 2º, do Código de Processo Penal, segundo o qual, as normas de julgamento possuem aplicação imediata, o que acarretaria a competência, por prevenção para julgamento da presente ação em tela, pela desembargadora suscitada.

Ainda sobre a questão, o Colendo Tribunal Pleno deste sodalício já se manifestou por ocasião do julgamento unânime da Dúvida Não Manifestada sob Forma de Conflito nos autos nº.: 0012097-71.2009.814.0401
[7]
, sob relatoria da Desembargadora Maria de Nazaré Gouveia dos Santos, gerando o acórdão nº. 213.512, cuja ementa é elucidativa, a qual fixou a tese de que é irrelevante se a ação ou recurso fora julgado na vigência do antigo ou novo regimento interno, sendo, em verdade, pedra de toque o momento da distribuição da ação ou recurso em que se declina a prevenção. No caso em análise, a prevenção é manifesta da desembargadora suscitada, com base no artigo 116, do RITJPA, porque foi relatora do habeas corpus nº 0815073-80.2021.8.14.0000, referente à mesma ação impetrada. Portanto, é irrelevante se a ação/recurso causador da prevenção tenha sido julgado sob a vigência do antigo Regimento, pois, ao se distribuir o presente apelo, o distribuidor deve observar as regras vigentes por ocasião de sua distribuição como já explicado e, no momento da referida distribuição de ação mandamental, já vigorava a norma prevista no artigo 116 do RITJPA.

Oportuno ressaltar que, na conclusão do aludido julgado, foi firmada a seguinte tese:
“O julgamento de ação/recurso sob a vigência do Regimento Interno anterior gera a prevenção às/aos ações/recursos que forem distribuídos sob a vigência do novo RITJPA, consoante dispõe seu art. 116.”

(grifos e negritos meus)

Pelo o exposto,
dirimo a dúvida
no sentido de reconhecer a prevenção da Desembargadora suscitada, VÂNIA LÚCIA SILVEIRA, para julgar o Habeas corpus de nº 0815253-96.2021.8.14.0000, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém do Pará., ........ de ................ de 2022.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora

[1]
CPP a
rt. 2
o
- A lei processual penal aplicar-se-á desde logo, sem prejuízo da validade dos atos realizados sob a vigência da lei anterior.

[2]
RITJPA - Art. 116. A distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão, continência ou referentes ao mesmo feito.

[3]
RITJPA - Art. 119. Serão distribuídos por prevenção os habeas corpus oriundos do mesmo inquérito ou ação penal.

[4]
RITJPA - a
rt. 5º (...)§ 5º A homologação da desistência em ação de Habeas Corpus, decisão judicial que põe fim ao processo, gera prevenção na distribuição de novas ações ou recursos a ele relacionados.

[5]
RITJPA – Art. 5º (...)
§ 6º Em caso de propositura concomitante de mais de um Habeas Corpus vinculados por conexão, continência ou referentes ao mesmo feito, ficará prevento o relator a quem for distribuída a primeira ação, seguindo a regra constante do caput do art. 116, ainda que tenha sido requerida desistência da causa.”

[6]
Jurisprudência - “DÚVIDA NÃO MANIFESTADA SOB A FORMA DE CONFLITO NOS AUTOS DE APELAÇÃO CRIMINAL.
PREVENÇÃO. COMPETÊNCIA FIXADA PELA PRECEDÊNCIA DA DISTRIBUIÇÃO. APLICAÇÃO DAS REGRAS VIGENTES AO TEMPO DA DISTRIBUIÇÃO DO RECURSO.
CONFLITO DE COMPETENCIA. INCIDENTE PROCESSUAL QUE NÃO ENSEJA PREVENÇÃO. PRECEDENTE DESTE CORTE E DE OUTROS TRIBUNAIS PÁTRIOS. DÚVIDA DIRIMIDA PARA RECONHECER A PREVENÇÃO DA DESEMBARGADORA SUSCITANTE. DECISÃO UNÂNIME. 1.
O entendimento que vem sendo acolhido neste Sodalício é o de que as regras de distribuição de processos devem se pautar pelas disposições contidas no Regimento Interno vigente à época da distribuição do processo ou recurso, em observância ao princípio
tempus regit actum
, previsto no artigo 2º, do Código de Processo Penal, segundo o qual, as normas de julgamento possuem aplicação imediata. 2. Segundo determinações do art. 116, do RITJEPA, a “distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a ele vinculados por conexão, continência ou referentes ao mesmo feito”.

Assim, mesmo que a distribuição do Conflito de Competência, à Desembargadora Vera Araújo de Souza, tenha se dado na vigência do antigo regimento interno, a novel regra deve ser de pronto aplicada, o que, em primeiro momento, acarretaria a competência, por prevenção, para julgamento da apelação criminal em tela, da Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias, em razão de sucessão, nos termos do §1º, do art. 116, supracitado.
3. (...) 4. (...) 5. (...) (2019.04518417-24, 209.316, Rel. VANIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador: TRIBUNAL PLENO, Julgado em 2019-10-30, Publicado em 2019-11-06)” (negritos meus)

[7]
Jurisprudência -
DÚVIDA NÃO MANIFESTADA SOB FORMA DE CONFLITO
NOS AUTOS DE APELAÇÃO CRIMINAL.
DISTRIBUIÇÃO DE AÇÃO/RECURSO SOB A VIGÊNCIA DO NOVO REGIMENTO INTERNO. OBSRVÂNCIA DE SUAS REGRAS.
TEMPUS REGIT ACTUM
. JULGAMENTO DE AÇÃO/RECURSO SOB A VIGÊNCIA DO ANTIGO REGIMENTO INTERNO. CONSEQUÊNCIAS JURÍDICAS ÀS DISTRIBUIÇÕES EFETIVADAS SOB A VIGÊNCIA DO NOVO REGIMENTO INTERNO. EXISTÊNCIA DE PREVENÇÃO. ART. 116, DO RITJPA. O JULGAMENTO DE AÇÃO/RECURSO SOB A VIGÊNCIA DO REGIMENTO INTERNO ANTERIOR GERA A PREVENÇÃO ÀS/AOS AÇÕES/RECURSOS QUE FOREM DISTRIBUÍDOS SOB A VIGÊNCIA DO NOVO RITJPA, CONSOANTE DISPÕE SEU ART. 116. 1- É cediço que a competência por prevenção é fixada nos termos da norma vigente na data da distribuição da ação/recurso, sob pena de incidir insegurança jurídica (princípio do
tempus regit actum
). 2 - O fator determinante para se apreciar a prevenção é o ato/momento processual da distribuição do recurso em que se aprecia existência de eventual prevenção. 3 - O presente apelo fora distribuído na vigência do novo Regimento Interno desta Corte que, sobre a matéria, vaticina, em seu art. 116, que “A distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão, continência ou referentes ao mesmo feito.”, deixando claro a ocorrência da prevenção do(a) desembargador(a) a quem tenha sido distribuído anteriormente ação/recurso independentemente se sob a vigência do atual ou antigo regramento interno. 4 - Considerando que a distribuição inicial do presente recurso ocorreu sob a égide do Regimento Interno novo, deverá ser este o regramento a ser observado para dirimir quaisquer eventuais dúvidas atinentes à competência, ainda que outra norma tenha vigorado em momento anterior. 5 - Com efeito, percebe-se, da análise do
obter dictum
da dúvida não manifestada sob forma de conflito nos autos de apelação criminal nº 0004908-08.2008.8.14.0401, que o Pleno desta Corte, já decidiu que, independente do momento processual em que julgado a ação ou recurso em que se apontou como paradigma para prevenção, o relevante é se atestar qual Regimento Interno estava vigente quando da distribuição do ação/recurso em que se alega a prevenção. Fixou-se, assim, que é irrelevante se a ação ou recurso fora julgado na vigência do antigo ou novo regimento interno, sendo, em verdade, pedra de toque o momento da distribuição da ação/recurso em que se declina a prevenção. 6 - In casu, a prevenção é manifesta do eminente desembargador Raimundo Holanda Reis, com base no art. 116, do RITJPA, porque foi relator do habeas corpus nº 0000099-94.2008.8.14.0013, distribuído em 12/03/2008, gerando o acórdão de nº 71.209, referente à mesma ação penal objeto da presente apelação. Portanto, é irrelevante se a ação/recurso causador da prevenção tenha sido julgado sob a vigência do antigo regimento, pois, ao se distribuir o presente apelo, o distribuidor deve observar as regras vigentes quando de sua distribuição como já explicado e, no momento da distribuição da presente apelação, estava em vigor a presente norma esculpida no art. 116.
7 (...)
8 - Não haveria prevenção se a presente apelação criminal fosse distribuída sob a vigência do antigo regimento que não previa esse tipo de prevenção. É a incidência clássica do princípio do
tempus regit actum
.
9 (...) (Doc nº. 2020.01607802-74, Acórdão nº. 213.512, Relatora. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador: TRIBUNAL PLENO, Julgado em 05.08.2020)” (negritos meus).

Belém, 08/12/2022